Tribunal: TJDFT
Processo: 0733633-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SOLIDARIEDADE ENTRE OS FORNECEDORES DE SERVIÇO. RESCISÃO UNILATERAL POR FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar indenização, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em face dos danos morais sofridos por CLÁUDIA HELENA MIRANDA GUIMARÃES e por sua filha MARILIA GUIMARAES GAIO, na razão de metade para cada uma das autoras originais, com a observância de que a autora CLÁUDIA HELENA MIRANDA GUIMARÃES é a única herdeira de sua filha MARILIA GUIMARAES GAIO; bem como reparação por danos materiais, no valor de R$11.131,89, correção monetária, pelo INPC, desde o pagamento noticiado (21/01/2020, ID 70909657).

2. Nas razões recursais, o réu/recorrente argui que as condutas objeto da demanda devem ser imputadas à administradora do plano de saúde, não sendo a Pessoa Jurídica Bradesco Saúde, na condição de operadora de plano de saúde, parte legítima para figurar no polo passivo da presente demanda. No mérito, alega ter efetuado o cancelamento do seguro saúde da parte recorrida com base na Cláusula 13.1., “f”, das Condições Gerais da Apólice, a qual prevê o cancelamento do contrato no caso de falta de pagamento de 1 (uma) mensalidade por mais de 30 (trinta) dias. Pleiteia a aplicação do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98. Discorre a respeito da ausência de conduta ilegal no caso. Defende o ressarcimento nos limites do contrato e o dever da parte autora de discriminar os itens sobre os quais requer ressarcimento. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por dano moral.

3. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré/recorrente. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando as partes autoras pretendem receber indenização decorrente de falha nos serviços prestados pelo réu.

4. No mérito, a relação jurídica entre as partes é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme disposto nos art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, o enunciado 296 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça dispõe que se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.

5. Aplicando-se o parágrafo único do artigo 7.o e 34 do CDC, todos aqueles que integram a cadeia de consumo devem responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

6. Nesse contexto, a administradora do plano de saúde e a operadora respondem solidariamente pelos danos morais e materiais decorrentes do cancelamento indevido, pois compõem a cadeia de fornecimento dos serviços de saúde.

7. Na espécie, as autoras comprovaram a negativa do plano de saúde no atendimento em pronto-socorro, ocorrida na data de 15/01/2020, com a justificativa de cancelamento da beneficiária (ID 25292315).

8. As provas dos autos demonstram que, na data de 16/01/2020, houve o pagamento da mensalidade vencida em 02/01/2020 (ID 25292318) e, ainda, a quitação da parcela de dezembro de 2019 (ID 25292317), a qual deveria ter servido para adimplir a parcela em aberto, de novembro de 2019.

9. Noutra plana, o réu não demonstrou ter notificado o beneficiário (autora Marília) acerca do cancelamento do plano de saúde, com antecedência mínima de 60 dias, tal qual determinado pela ANS, consoante Resolução n. 195/09 (Art. 373, II, CPC).

10. Resta patente, portanto, a abusividade da conduta de promover, unilateralmente, o cancelamento do plano de saúde sem a notificação prévia do beneficiário, cabendo ao réu o dever de pagar o dano material devidamente comprovado.

11. Ressalta-se que as provas autos são suficientes para comprovar a cobrança efetuada pelo hospital com a internação e exames realizados na autora MARÍLIA, os quais somam a quantia de R$11.131,89, desembolsada pela autora CLÁUDIA, em decorrência da falha na prestação do serviço.

12. O referido valor inclui o “pacote”, no valor de R$3.500,00, cobrado com a denominação de aguardando vaga emergência, sendo possível que o réu ajuíze ação própria contra o hospital para impugnar tal cobrança.

13. Com efeito, escorreita a condenação do réu na obrigação de indenizar a autora Cláudia quanto aos referidos valores desembolsados por esta, no patamar de R$ 11.131,89, montante compatível com a cobertura oferecida no contrato de Seguro Coletivo Empresarial de Reembolso de Despesas Médico-Hospitalar contratado pela autora Marília (ID 25292324).

14. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.

15. Verifica-se que as situações experimentadas pelas autoras ultrapassam a esfera do mero aborrecimento e violam direitos de personalidade, evidenciando situação de extrema vulnerabilidade e desamparo.

16. Assim, a compensação por dano extrapatrimonial é medida imperativa, não apenas para reparar a mácula aos direitos de personalidade do consumidor, como também para desestimular comportamentos similares.

17. Ademais, não merece reforma a sentença que condenou o réu na reparação do dano moral experimentado pela genitora da paciente, a qual figura no caso como consumidora por equiparação, em razão de ter precisado desembolsar a quantia de R$11.131,89 por falha no serviço prestado pelo réu.

18. Ante as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento da quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), para cada uma das partes autoras, a título de reparação por dano moral, ressaltando-se o posterior óbito da autora Marília, ocorrido em 03/10/2020 (ID 25292332). Outrossim, os valores arbitrados se mostram suficientes ao desestímulo de condutas semelhantes, razão pela qual devem ser mantidos.

19. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.

21. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

22. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.